Tribunal: TJBA
Processo: 8045776-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045776-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMILSON COUTINHO PEREIRA

Advogado(s)
:
REUEL PINHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (8)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ALEXANDRE FIDALGO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, SERGIO SCHULZE, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXCLUSÃO DE ASSOCIAÇÕES DO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidor público aposentado contra decisão da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, em ação de superendividamento, excluiu do polo passivo as associações ASTEBA e ASSEBA, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo, e determinou a apresentação de plano de repactuação desconsiderando os débitos vinculados às referidas entidades.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a legitimidade passiva das associações credoras em ações de superendividamento, com base na caracterização da relação de consumo; e (ii) a obrigatoriedade da apresentação de plano de pagamento como pressuposto do processo de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A exclusão das associações do polo passivo compromete a eficácia da ação de superendividamento, que exige a participação de todos os credores.

4. Os contratos celebrados entre o agravante e as associações envolvem prestação de serviços mediante pagamento, caracterizando relação de consumo nos termos do CDC.

5. A Lei nº 14.181/2021 exige a inclusão de todas as dívidas para viabilizar repactuação global, sendo indispensável a presença de todos os credores no processo.
6. A exigência de apresentação de plano de pagamento encontra respaldo legal (art. 104-A do CDC) e constitui pressuposto para o processamento da ação, não configurando medida excessiva ou prejudicial à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a manutenção das associações ASTEBA e ASSEBA no polo passivo da ação de origem, mantendo-se, contudo, a obrigação de apresentação do plano de repactuação das dívidas.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se relação de consumo entre associado e associação quando há prestação de serviços mediante remuneração, legitimando a entidade como parte passiva em ação de superendividamento. 2. É legítima a exigência de apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado como pressuposto processual da ação, conforme o art. 104-A do CDC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8045776-95.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
EDMILSON COUTINHO PEREIRA
e Agravados
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça